Tribunal: TJES
Processo: 5001742-02.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001742-02.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: LUIZ DE SOUSA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível n° 5001742-02.2021.8.08.0014

Recorrente: Portocred S.A Crédito Financiamento e Investimento

Recorrido: Luiz de Sousa

Relator:
Desembargador
Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

PORTOCRED S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 2318710) em face da
SENTENÇA
(ID 2318707) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA,
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL
ajuizada por
LUIZ DE SOUSA
em face do Recorrente,

cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pleito exordial,
“
tão somente para revisar a disposição contida no contrato em xeque relativa à taxa efetiva de juros remuneratórios mensal e anual para limitá-la a taxa cobrada a título de juros remuneratórios à média de mercado
”,
condenando
“ainda o Requerido a restituir os valores cobrados a maior, de forma simples, montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença”,
e,
“dada a sucumbência recíproca, ambas as partes deverão arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cabendo ao Requerente a razão de 30% (trinta por cento) do encargo e à Requerida a razão de 70% (setenta por cento)”.

Irresignado, o Recorrente sustenta que:
I)
“n
as relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
”, d
e modo que
“
a possibilidade de revisão contratual e intervenção judicial só se justificaria pela ocorrência de um elemento surpresa, uma circunstância nova no curso do contrato, colocando em situação de extrema dificuldade um dos contratantes, o que não ocorreu”
;

II)
“p
ara que exista a limitação, os juros contratados devem discrepar substancialmente da taxa média de mercado, o que não se observa no caso concreto”;
III)
“uma vez demonstrada a legalidade nas contratações firmadas entre as partes, não haverá valores a serem compensados e, tampouco, a serem restituídos ao mutuário”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões no ID 2318718.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória-ES, 25 de março de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível n° 5001742-02.2021.8.08.0014

Recorrente: Portocred S.A Crédito Financiamento e Investimento

Recorrido: Luiz de Sousa

Relator:
Desembargador
Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
PORTOCRED S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 2318710) em face da
SENTENÇA
(ID 2318707) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA,
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL
ajuizada por
LUIZ DE SOUSA
em face do Recorrente,

cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pleito exordial,
“
tão somente para revisar a disposição contida no contrato em xeque relativa à taxa efetiva de juros remuneratórios mensal e anual para limitá-la a taxa cobrada a título de juros remuneratórios à média de mercado
”,
condenando
“ainda o Requerido a restituir os valores cobrados a maior, de forma simples, montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença”,
e,
“dada a sucumbência recíproca, ambas as partes deverão arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cabendo ao Requerente a razão de 30% (trinta por cento) do encargo e à Requerida a razão de 70% (setenta por cento)”.

Irresignado, o Recorrente sustenta que:
I)
“n
as relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
”, d
e modo que
“
a possibilidade de revisão contratual e intervenção judicial só se justificaria pela ocorrência de um elemento surpresa, uma circunstância nova no curso do contrato, colocando em situação de extrema dificuldade um dos contratantes, o que não ocorreu”
;

II)
“p
ara que exista a limitação, os juros contratados devem discrepar substancialmente da taxa média de mercado, o que não se observa no caso concreto”;
III)
“uma vez demonstrada a legalidade nas contratações firmadas entre as partes, não haverá valores a serem compensados e, tampouco, a serem restituídos ao mutuário”.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, que, inicialmente, não há que se falar em abusividade na pactuação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, estes estipulados na Lei de Usura (Decreto 22.626/33).

Isto porque, nos termos do enunciado da Súmula n° 596, do Excelso Supremo Tribunal Federal, “
as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional
”.

Ademais, outro não é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica dos termos da Súmula 382,
in verbis
:

“
Súmula 382:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

É preciso observar, todavia, que,
malgrado a incidência de juros superiores ao percentual de
12% (doze por cento) ao ano
nos contratos de financiamento não seja considerada abusiva, devem os juros remuneratórios limitarem-se à taxa média de mercado, conforme pontuado na Sentença vergastada.

A propósito, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afigura-se assente no tocante à matéria enfocada,
in verbis
:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. MP 1.963-17/2000. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. MORA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. [...].
3.
Quanto aos juros remuneratórios, as instituições financeiras não se sujeitam aos limites impostos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933), em consonância com a Súmula 596/STF, sendo inaplicáveis, também, os arts. 406 e 591 do CC/2002. Além disso, a simples estipulação dos juros compensatórios em patamar superior a 12% ao ano não indica abusividade. Para tanto, é necessário estar efetivamente comprovado nos autos a exorbitância das taxas cobradas em relação à taxa média do mercado específica para a operação efetuada, oportunidade na qual a revisão judicial é permitida, pois demonstrados o desequilíbrio contratual do consumidor e a obtenção de lucros excessivos pela instituição financeira
. [...].” (
STJ
, AgRg no REsp 1070450/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 03/12/2010).

In casu,
verifica-se que no Contrato firmado entre as partes (IDs 2318694 e 2318695), pactuado em
06 maio de 2020
, foram estipulados juros de
12,39% a.m (doze vírgula trinta e nove por cento ao mês) e de 306,19 a.a (trezentos e seis vírgula dezenove por cento ao ano)
.

Nesta seara, a taxa pactuada no Contrato em análise está excessivamente discrepante da taxa média de mercado, que, para a data de 06 maio de 2020, foi de 5,33% a.m (cinco vírgula trinta e três por cento ao mês) e 86,51% a.a (oitenta e seis vírgula cinquenta e um por cento ao ano), conforme verificado no sítio eletrônico do Banco Central
[1]
.

Diante disso, não há falar-se em reforma da Sentença combatida, tendo em vista que a pactuação de juros encontra-se em flagrante descompasso com os parâmetros praticados pelo mercado e estabelecidos na

Tabela do Banco Central.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente para 12%

(doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS SUPERIORES A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE SE RESPEITAR A TAXA MÉDIA DE MERCADO. VALOR DISCREPANTE E EXCESSIVAMENTE SUPERIOR A MÉDIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Em regra, n
ão há que se falar em abusividade na pactuação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, estes estipulados na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). Isto porque, nos termos do enunciado da Súmula n° 596, do Excelso Supremo Tribunal Federal, “
as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional
”.

II.
Malgrado a incidência de juros superiores ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano nos contratos de financiamento não seja considerada abusiva, devem os juros remuneratórios limitarem-se à taxa média de mercado. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III.
In casu,
verifica-se no Contrato firmado entre as partes (IDs 2318694 e 2318695), pactuado em 06 maio de 2020, foram estipulados juros de 12,39% a.m (doze vírgula trinta e nove por cento ao mês) e de 306,19 a.a (trezentos e seis vírgula dezenove por cento ao ano). A taxa pactuada no Contrato em análise está excessivamente discrepante da taxa média de mercado, que, para a data de 06 maio de 2020, foi de 5,33% a.m (cinco vírgula trinta e três por cento ao mês) e 86,51% a.a (oitenta e seis vírgula cinquenta e um por cento ao ano), conforme verificado no sítio eletrônico do Banco Central.

IV.
Não há falar-se em reforma da Sentença combatida, tendo em vista que a pactuação de juros encontra-se em flagrante desconformidade com os parâmetros praticados pelo mercado e estabelecidos pela

Tabela do Banco Central.

V.
Recurso conhecido e improvido.

Honorários sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento).

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação Cível, e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.